Tribunal: TJBA
Processo: 8004329-38.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004329-38.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: EDER LUIS REGIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTAMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DÉBITO INDEVIDO EM CARTÃO DE CRÉDITO POR MEIO DE TRANSAÇÃO VIRTUAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO NO VALOR MÁXIMO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.

I. Caso em exame

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Consumidor em face da Instituição de Pagamento, sob alegação de que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro que, utilizando-se da plataforma, induziu-o a realizar transação financeira fraudulenta no valor de R$ 3.015,71, que gerou cobrança indevida em seu cartão de crédito. O Apelante requer a reforma, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário, além de sustentar, no mérito, a inexistência de falha no serviço, a culpa exclusiva da vítima/terceiro, a inexistência de empréstimo e a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. a) Existência de legitimidade passiva e ausência de litisconsórcio passivo necessário. b) Caracterização da responsabilidade civil da instituição de pagamento por falha na segurança do serviço (fortuito interno). c) Cabimento da declaração de inexigibilidade da dívida originada de transação fraudulenta. d) Configuração e manutenção do
quantum
indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário corretamente rejeitadas na origem, aplicando-se a teoria da asserção para a aferição da pertinência subjetiva e sendo desnecessária a inclusão do terceiro fraudador na lide que se restringe à responsabilidade do fornecedor pela segurança do serviço.

4. A responsabilidade da Apelante, na qualidade de instituição de pagamento, é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não tendo a instituição se desincumbido do ônus de comprovar a ausência de defeito na prestação de seu serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

5. Fraudes e delitos perpetrados por terceiros, que se valem de vulnerabilidades no sistema de segurança ou monitoramento da instituição financeira para realizar transações atípicas em nome do consumidor, configuram fortuito interno, pois se inserem no risco inerente e previsível da atividade econômica, não havendo rompimento do nexo de causalidade.

6. A inexistência da dívida questionada decorre da sua origem ilícita e fraudulenta, sendo mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos e anulação das operações financeiras atreladas à fraude.

7. A falha na segurança do serviço e a imposição de desgaste desnecessário ao consumidor na busca pela solução do problema configuram dano moral
in re ipsa
(por violação da dignidade e desvio produtivo), sendo mantida a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em face de sua finalidade compensatória e pedagógica.

8. Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, apesar do não provimento do apelo, em razão de o percentual fixado na sentença (20% sobre o valor da condenação) já ter atingido o limite máximo legal permitido pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8004329-38.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e como apelado
EDER LUIS REGIS DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer,
AFASTAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora